Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-86.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012279-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR COELHO - CPF: 203.613.781-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO
–

MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE –
I
NDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
–
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração
de degradação ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

2.

Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas
necessárias à recomposição ambiental,
perante o órgão ambiental competente.

3.
Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a
matrícula do imóvel objeto dos autos”,
mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ROBERTO CESAR COELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1000365-13.2021.811.0101
, ajuizada em desfavor de
Roberto Cesar Coelho
, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, a saber:

1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

4) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

5) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

7) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

8) Indisponibilidade de bens do agravado, conforme requerimentos contidos nos itens 3.6 a 3.10 dos pedidos contidos na peça vestibular.

Em suas razões recursais (ID n. 93919483), o Agravante defende a necessidade de ser reformada a decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, por meio de auto de infração e de Relatório Técnico encaminhado pela SEMA, cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.

Argumenta, também, que, como prova indiciária a comprovar a materialidade da degradação ambiental, foram anexadas imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo a primeira de 02/05/2020 e a segunda de 09/05/2020.

Destaca que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, a legitimidade passiva está devidamente comprovada, na medida em que apesar de o Ministério Público ainda não ter acostado aos autos cópia da matrícula do imóvel, o próprio requerido, ora Agravado, teria informado em sua defesa, apresentada extrajudicialmente perante a promotoria de justiça, ser o proprietário da área em questão (ID 54919267 – pag. 47 – Parágrafo 5º).

Assevera, ainda, que, a responsabilidade civil ambiental está sujeita a um regime jurídico singular, fundado nas normas do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 14, parágrafo § 1º, da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que se funda no princípio da reparação integral do dano ambiental e da precaução, que permite a recomposição da área degradada em sede de liminar e por consequência determinar a indisponibilidade de bens do Agravado, pois quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o
status quo
ante na reconstituição do bem lesado.

Pontua, também, ser medida imperiosa a imediata determinação de realização do PRAD e de suspensão da exploração irregular empreendida na área, com o fim de evitar a continuidade dos danos ambientais e garantir às presentes e futuras gerações é um meio ambiente sadio e equilibrado.

Por fim, ressalta a necessidade da inscrição da demanda na matrícula do imóvel, para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam implementadas as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na inicial da ACP.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da antecipação de tutela recursal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 93958497 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 96742522, tão somente para que seja determinado ao Agravado que se a
bstenha
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, até o julgamento do mérito do presente recurso.

A certidão de ID n. 102710494 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 104740495 manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam deferidas as medidas de urgência pleiteadas pelo Ministério Público Estadual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1000365-13.2021.811.0101
, ajuizada em desfavor de
Roberto Cesar Coelho
, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, a saber:

1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

4) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

5) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

7) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

8) Indisponibilidade de bens do agravado, conforme requerimentos contidos nos itens 3.6 a 3.10 dos pedidos contidos na peça vestibular.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar
(ID n. 93922953), o Magistrado Singular consignou que, a
SEMA identificou o proprietário da área por meio das coordenadas geográficas da área e das informações contidas nos banco de dados do SIMCAR, ainda pendentes de análise, razão pela qual entendo que, embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a presunção de legitimidade passiva neste caso é relativa, circunstância que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido, uma vez que sequer foi juntado aos autos cópia da matricula do imóvel, inclusive, objeto de pedido liminar pelo Parquet, o qual dispõe dos meios necessários para obter o documento de identificação registral do imóvel, sendo imprescindível a dilação probatória a fim de identificar o imóvel em sua forma individualizada bem como o seu atual proprietário.

Destacou, também, que,
a urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, conforme Termo de Embargo juntado aos autos, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades.

Pontuou, ainda, que,
embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivos e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que o requerido esteja utilizando para proveito próprio a área embargada
.

Frisou, outrossim, que,
não há nos autos provas que indiquem há foi realizado pelo proprietário da área atingida o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), até porque pelo relatório da SEMA ainda não foi feita a análise do CAR da área, ou mesmo se houve adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA quando do registro no SIMCAR, conforme dispõe o decreto 1.031 de 02 de junho de 2017 do Estado de Mato Grosso
.

Asseverou, por fim, que,
a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, a qual sequer tem conhecimento nestes autos, pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

In casu
, verifica-se que, a existência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo
Auto de Infração colacionado no ID n. 93922953 – p. 46 e pelo Relatório Técnico n. 682/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID n. 93922953 – pág. 48/50),
a existência de desmatamento de 9,60 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação de área rural na área rural de propriedade e/ou posse do Agravado Roberto Cesar Coelho
, sem autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o Relatório Técnico
n. 682/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020
, o imóvel rural denominado Fazenda Jakval está registrado na base de dados do SIMCAR n. MT 5108303-B55FF6C1252541B598701D8F910C7664 (aguardando análise) em nome do Agravado Roberto Cesar Coelho e
a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008. Dessa forma, não se trata de uma área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

O referido relatório descreve, ainda, que,
em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa n. 12 de 12 de fevereiro de 2012, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ ou área, quando for realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

Consigna, por fim, que,
a área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental e oportunizar a regeneração da vegetação nativa, ressaltando que o polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como por meio de fiscalização in loco e, se constatado o descumprimento do embargo, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado, conforme legislação vigente.

Destaca-se que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

É cediço que, o
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito,
a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225
da
Constituição Federal
, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto às medidas pleiteadas pelo Agravante, ressalta-se que,
apesar de na hipótese dos autos ter sido realizado o embargo administrativo das atividades na área objeto de degradação ambiental, se mostra plenamente justificada a necessidade de que seja determinado ao Agravado que
se abstenha

de promover novos desmatamentos não autorizados e que mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
,
a fim de se impedir
mais danos ao meio ambiente.

De igual modo,
vislumbra-se a necessidade de impor ao Agravado a obrigação de
apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA ao órgão ambiental e de tomar todas as medidas
necessárias à recomposição ambiental,
porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, sobretudo porque,
conforme anteriormente ressaltado,
nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO –
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE
– AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”.

(
TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021). [Destaquei]

Por outro lado, entendo que não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de
indisponibilidade dos bens do Agravado (probabilidade do direito e
periculum in mora
), porquanto
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública regulada pela Lei n. 7.347/85, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...)
embora os arts.
84
do
CDC
e
12
da Lei
7.347
/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força do art.
19
da
Lei da Ação Civil Pública
, seja por força do art.
90
do
CDC
, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o
CPC
tem aplicação. (...)

(
REsp 1178500/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 18/12/2012).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 8/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Nesse aspecto, não sendo demonstrados os requisitos autorizadores, não há que se falar, por ora, na aplicação da medida de indisponibilidade de bens do Agravado.

Por fim, destaco que,
acerca do pedido de “
expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos”,
é certo que

detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício para tal fim, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER REQUISITÓRIO. DESCABIMENTO.

Cabível intervenção judicial, mediante consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, quando os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam ter o credor empreendido todas as diligências que estavam a seu alcance, tendentes à satisfação do crédito. Detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis do Município, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

(TJ-RS - AI: 70065924433 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 3/8/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 7/8/2015). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para deferir a antecipação da tutela no sentido de determinar que o Agravado que
se abstenha

de promover novos desmatamentos não autorizados e que mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; bem como para
determinar que o Agravado realize os procedimentos necessários à recomposição ambiental, tais como a

adesão ao
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022